Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729896-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO AGRAVADO: JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, ANTONIO GUILHERME NAVES D E S P A C H O V I S T O S. As partes, por meio de seus advogados, noticiam a intenção em celebrar acordo e requerem a suspensão do Feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (Num. 32127377). Ressalte-se que o presente recurso está associado ao Agravo de Instrumento no 0730146-79.2021.8.07.0000, no qual não foi houve qualquer postulação no mesmo sentido e, também, que a intenção de acordo é matéria estranha ao julgamento do recurso, inexistindo informação de que tal pedido tenha sido formulado na origem. Por essas razões, diga a parte Agravante se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso, com juntada de procuração que esclareça a existência de poderes para transigir ou para desistir do recurso pelo seu advogado, no prazo de 05 (cinco) dias. I. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador